Tribunal: TJDFT
Processo: 0747412-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-22
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUIZADOS. ESPECIAIS. FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. EXAME. PSICOTÉCNICO. PSICOLÓGICO. AÇÃO. ANULAÇÃO. PERÍCIA. DESNECESSÁRIA. SEPARAÇÃO. PODERES. MÉRITO. ATO ADMINISTRATIVO.

1. É desnecessária a perícia técnica nas ações que envolvem a anulação de avaliação psicológica realizada em concurso público. A atuação do Poder Judiciário limita-se aos aspectos de legalidade, especificamente à aferição da objetividade do exame realizado pela banca organizadora.

2. A realização de perícia judicial para substituir o teste conduzido pela banca organizadora representa uma invasão no mérito do ato administrativo.

3. Inexiste empecilho para que o processo seja apreciado pelos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Distrito Federal. A eventual anulação do exame psicotécnico por ilegalidade ou falta de objetividade terá como consequência uma nova avaliação a ser realizada pela Administração Pública.

4.Conflito negativo de competência acolhido. Declarado competente o Juízo suscitante.